Tribunal: TJSP
Processo: 2231404-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela antecipada – Comando Judicial de concessão de auxílio-doença – Segurado que, nesta análise preliminar, apresenta quadro de lesões importantes decorrentes de acidente tipo – Excepcionalidade do caso – Comprovação dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil – Decisão de primeiro grau confirmada, observando-se, contudo, a necessidade de se reavaliar

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela antecipada – Comando Judicial de concessão de auxílio-doença – Segurado que, nesta análise preliminar, apresenta quadro de lesões importantes decorrentes de acidente tipo – Excepcionalidade do caso – Comprovação dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil – Decisão de primeiro grau confirmada, observando-se, contudo, a necessidade de se reavaliar a antecipação da tutela, por ocasião da juntada do laudo pericial oficial, momento em que o órgão jurisdicional poderá melhor analisar o quadro clínico do hipossuficiente. Prudente conceder-se a tutela antecipada quando a probabilidade do direito restar comprovada e, ainda, houver, excepcionalmente, risco de lesão grave e de difícil reparação ao hipossuficiente.

Nego provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231404-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ORLANDO
SIMEONATO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231404-56.2020.8.26.0000 -Voto no 25.264
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2231404-56.2020
AGRAVANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
Orlando Simeonato Neto
COMARCA:
Araras 2a Vara Cível
VOTO No 25.264
Agravo de Instrumento
Tutela antecipada

Comando Judicial de concessão de auxílio-doença

Segurado que, nesta análise preliminar, apresenta quadro de lesões importantes
decorrentes de acidente tipo
Excepcionalidade
do caso Comprovação dos requisitos do artigo
300, do Código de Processo Civil
Decisão de
primeiro grau confirmada, observando-se, contudo, a necessidade de se reavaliar a
antecipação da tutela, por ocasião da juntada do
laudo pericial oficial, momento em que o órgão
jurisdicional poderá melhor analisar o quadro
clínico do hipossuficiente. Prudente conceder-se a
tutela antecipada quando a probabilidade do direito
restar
comprovada
e,
ainda,
houver,
excepcionalmente, risco de lesão grave e de difícil
reparação ao hipossuficiente.
Nego provimento ao recurso, com observação.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra r.
decisões interlocutórias pelas quais o juízo de origem deferiu tutela
antecipada para imediata concessão de auxílio-doença, até pelo
menos a realização da perícia médica oficial (fls. 306/307 e 327, dos
autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231404-56.2020.8.26.0000 -Voto no 25.264
3
A autarquia alega, em síntese, que não há
probabilidade de direito a autorizar a antecipação de tutela, vez que
indeferido/cessado o benefício do autor após avaliação de seus
peritos, que concluíram pela falta de incapacidade. Aduz que os
atestados médicos juntados não infirmam suas perícias, e, assim,
requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da
decisão de primeiro grau (fls. 01/04).
Recurso tempestivo (fls. 316/317 e 330 dos
autos principais).
FUNDAMENTOS. O recurso é julgado de plano, não
merecendo provimento, diante da excepcionalidade do caso, com
observação.
Pela análise dos autos digitais de origem,
extrai-se que o agravado ajuizou a presente ação acidentária tendo
por base a ocorrência de acidente típico em 03.05.2020, com lesões
de membro superior direito (antebraço e dedos da mão).
Informa que apesar de ter formulado pedido
de concessão de auxílio-doença, o ente previdenciário indeferiu a
benesse sob o fundamento de que a incapacidade seria anterior ao
reinício das contribuições.
Por discordar da conclusão, veio a juízo
buscando amparo acidentário adequado, também pugnando pela
concessão de tutela de urgência ou de tutela de evidência para
imediata implantação do benefício.
As r. decisões atacadas concederam a
antecipação de tutela pleiteada, entendendo haver elementos
suficientes
ao
preenchimento
dos
requisitos
necessários,
observando a manutenção do benefício ao menos até realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231404-56.2020.8.26.0000 -Voto no 25.264
4
perícia médica oficial.
E, de fato, consta nos autos a emissão de
CAT pela empregadora reconhecendo o acidente informado e suas
lesões, documento este devidamente cadastrado junto ao ente
previdenciário (fl. 38).
Também estão presentes relatórios médicos
atestando suficientemente a gravidade das lesões sofridas (ruptura
de tendões e nervo na região do punho), inclusive, apontando
intervenção cirúrgica e necessidade de afastamento para tratamento
(fls. 21, 23/25 e 326).
Como já relatado, o INSS sustenta no
presente recurso que tais atestados médicos, particulares, seriam
insuficientes a infirmar as conclusões médicas de seus peritos, após
avaliações administrativas.
No entanto, cumpre observar que as perícias
administrativas
documentadas
nos
autos
(fls.
281/288),
e
reapresentadas no presente instrumento (fls. 05/11), são anteriores
ao próprio vínculo empregatício atual do autor (fl. 20, dos autos
principais) e dizem respeito a patologias de coluna, ou seja, males
distintos e absolutamente estranhos às lesões sofridas no acidente
ora em tela.
Por outro lado, também vale anotar que, ao
que parece, o autor teria formulado, na via administrativa, pedido de
auxílio-doença previdenciário, nos moldes da Lei no 13.982/2020
(fls. 26, 27 e 300).
Assim, em tese, não se mostraria de todo
equivocado o indeferimento ocorrido vez que ausente adequada
provocação do INSS para concessão de benefício acidentário.
No
entanto,
já
consta
dos
autos
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231404-56.2020.8.26.0000 -Voto no 25.264
5
contestação da autarquia (fls. 261/276), em que, defendendo-se de
forma totalmente genérica, não há qualquer menção a eventual falta
de interesse por inadequado requerimento administrativo prévio.
Logo, configurada efetiva pretensão resistida ao pedido de benefício
formulado pelo autor.
Em
suma,
a
análise
preliminar
da
documentação dos autos indica que, de fato, o segurado não reúne
condições de retornar às atividades laborativas habituais, em razão
de lesões decorrentes de acidente de trabalho.
Anoto
que,
não
obstante,
referidas
controvérsias (incapacidade e nexo causal) ainda deverão ser,
naturalmente, objeto de minuciosa investigação em primeiro grau de
jurisdição.
Assim,
respeitadas
as
alegações
autárquicas, a meu ver, o caso em tela guarda excepcionalidade
suficiente a permitir a concessão do auxílio-doença, ao menos até a
apresentação do laudo médico oficial, momento em que possível
a reavaliação do quadro clínico do autor, pautada em elementos
mais detalhados.
Dessa forma, é caso de se reconhecer
probabilidade do direito alegado pelo agravado, bem como perigo de
dano irreparável, na medida em que ele parece não possuir
condições de desenvolver atividades remuneradas, garantidoras de
seu sustento, ao menos temporariamente.
Eventual alegação de que há risco na
irreversibilidade dos efeitos práticos do provimento não pode ser
aceita no caso, uma vez que a restrição do artigo 300, § 3o, do CPC,
não significa a absoluta proibição de antecipação da tutela.
Como têm entendido a jurisprudência e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231404-56.2020.8.26.0000 -Voto no 25.264
6
doutrina, é possível abrir-se exceção para admitir a tutela antecipada
em hipóteses especialíssimas de irreversibilidade quando, no cotejo
entre os interesses envolvidos, o magistrado verificar que o
indeferimento da medida implicará em lesão grave e de difícil
reparação para o hipossuficiente.
E este é justamente o caso “sub judice”,
levando-se em conta a natureza de prestação alimentícia do
benefício. O risco do INSS com o deferimento da antecipação da
tutela é infinitamente menor do que o risco do agravado com o
indeferimento.
Observo que com a vinda do laudo pericial
oficial, o juiz deverá reavaliar a antecipação concedida, mantendo-a
ou cancelando-a.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo, com observação.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR